Tribunal: STF
Processo: RE 291188
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: Direito Monetário: competência legislativa
 privativa da
União: critérios de conversão em URV dos valores fixados em
Cruzeiro Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios,
inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, que impede
a incidência de diferente legislação local a respeito.
1.              Em todas as Federações, o estabelecimento do sistema
monetário foi sempre típica e exclusiva função legislativa do
ordenamento central; e estabelecer o sistema monetário - escusado
o óbvio - consiste primacialmente na criação e eventual alteração
do padrão monetário.
2.              A alteração do padrão monetário envolve
 necessariamente
a fixação do critério de conversão para a moeda nova do valor das
obrigações legais ou negociais orçadas na moeda velha; insere-se,
pois, esse critério de conversão no âmbito material da regulação
do "sistema monetário", ou do Direito Monetário, o qual, de
competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, VI), se
subtrai do âmbito da autonomia dos Estados e Municípios.
3.              A regra que confia privativamente à União legislar
 sobre
"sistema monetário" (art. 22, VI) é norma especial e subtrai,
portanto, o Direito Monetário, para esse efeito, da esfera material
do Direito Econômico, que o art. 24, I, da Constituição da República
inclui no campo da competência legislativa concorrente da União, do
Estados e do Distrito Federal.
4.              Dado o papel reservado à URV na transição entre dois
padrões monetários, o Cruzeiro Real e o Real (L. 8880/94), os
critérios legais para a conversão dos valores expressos em
cruzeiros reais para a URV constituiu uma fase intermediária de
convivência com a moeda antiga na implantação do novo sistema
monetário.
5.              Compreendem-se, portanto, ditos critérios da conversão

em URV no âmbito material de regulação do sistema monetário, objeto
de competência legislativa privativa da União.
6.              A conversão em URV dos valores fixados para a
remuneração dos servidores públicos locais - segundo a lei federal
institutiva do novo sistema monetário -, não representou aumento de
vencimentos, não sendo oponíveis, portanto, à sua observância
compulsória por Estados e Municípios, as regras dos arts. 167 e
169 da Constituição da República.
7.              Correta a decisão do Tribunal local que, em
conseqüência, deu aplicação aos critérios da conversão de
vencimentos e proventos em URV, ditados por lei federal
(L. 8880/94, art. 22) e afastou a incidência da lei estadual
que os contrariou (L. est. 6612/94-RN): RE não conhecido.